Tribunal: CARF
Processo: 11128.002710/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002710/2005-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.472 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
UNI SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/03/2004
ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Expirado o prazo de admissão sem as providências estabelecidas pelo artigo 15
da Instrução Normativa SRF no285,de14 de janeiro de 2003 e artigo 319 do
Decreto n° 4.543/2003, é devida a imposição da multa prevista pelo artigo 72,
inciso I da Lei no 10.833/2003.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002710/2005-77
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-27.036,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente a exigência fiscal.
Por descrever com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
reproduzo abaixo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de auto de infração, fls. 01/10, lavrado contra o contribuinte
acima qualificado, com a exigência da Multa Regulamentar, no valor de R$ 44.692,72,
pelas razões a seguir expostas.
O contribuinte requereu, fls. 11, em 25/03/2004, junto a Alfândega do Porto de
Santos/SP, o regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, para a mercadoria
processada pela Declaração Simplificada de Importação - DSI n° 04/0007262-8,
fls.33/39.
O pleito foi fundamentado no art. 4°, § 1o, item II, da Instrução Normativa SRF
n° 285/03, alterada pela IN SRF n° 317 e 357/2003 (isenção total do pagamento de
tributos para bens submetidos a ensaios, testes de funcionamento ou de resistência,
conserto, reparo ou restauração.
O regime foi deferido em 31/03/2004, fls.46, pelo prazo de três meses,
formalizando o Termo de Responsabilidade, fls. 23, lavrado o Termo de Identificação
com laudo técnico n° 1027/04, e o desembaraço aduaneiro ocorreu em 16/04/2004.
Em 23/06/2004 o beneficiário do regime requereu a prorrogação do prazo até
16/12/2004, fls.61/62, e a mudança do enquadramento legal para art. 6° da Instrução
Normativa SRF n° 285/03.
A prorrogação foi deferida, com fundamento no inciso III, parágrafo 1° do art.
10 da IN SRF no 285/03, com a redação do art. 1° da IN SRF no 317/2003, fls.81, até
16/10/2004, tendo a interessada sido cientificada de que a mesma só poderia ocorrer
uma única vez, devendo, dentro do prazo da decisão denegatória, adotar uma das
providências do art. 15 da IN SRF n° 285/2003, para a extinção do regime.
Ainda assim, posteriormente, a interessada requereu, fls.82, a reconsideração do
prazo de prorrogação do regime, apresentando o contrato de comodato do
equipamento importado, fls.16/23, e pleiteando, também, um novo enquadramento
legal (art. 6° da IN SRF 285/03), sendo o pleito indeferido, fls.103, em 28/07/2004.
Inconformado, em 18/10/2004, o contribuinte interpôs recurso à Divisão de
Administração Aduaneira da Superintendência da RFB da 8a RF/SP, fls.104, sendo
negado provimento ao recurso (Parecer/DIANA/SRRFO8 n° 317/2004, fls. 150/152) e
mantida a decisão recorrida, em 25/11/2004, com ciência do contribuinte em
29/11/2004.
Em 17/12/2004, a interessada registrou junto a DRF/Uberaba/MG a Declaração
de Importação n° 04/1294324-1, para nacionalização do bem.
Em 22/02/2005, o contribuinte foi intimado a recolher a multa prevista no art.
72, inciso I, da Lei n° 10.833/2003 e a diferença do ICMS, no prazo de 10 dias da
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

ciência, por não ter promovido uma das hipóteses previstas na legislação de regência
para extinção do regime, até 16/10/2004.
As fls.72, o beneficiário do regime requereu a reconsideração da decisão da
Alfândega do Porto de Santos/SP, recorrendo A Divisão de Administração Aduaneira
da SRRF-8a RF e, às fls.150/152, encontra-se o Despacho Decisório, negando
provimento ao recurso e determinando o prazo de trinta dias, contados da ciência da
decisão para iniciar o despacho de reexportação do bem, nos termos do 410 parágrafo
11 do art. 319 do Regulamento Aduaneiro — Decreto n° 4.543/2002, c/c o parágrafo
12 do art. 15 da IN SRF n° 258/2003, sob pena de execução do termo de
responsabilidade e demais penalidades cabíveis pelo descumprimento do regime.
As fls. 154, encontra-se petição do contribuinte requerendo a baixa do termo de
responsabilidade, juntando, fls. 156/158, cópia da D.I. n° 04/1294324-1, de
17/12/2004, de nacionalização da mercadoria admitida no regime de admissão
temporária.
Em 22/02/2005, o contribuinte foi intimado a recolher a multa prevista no art.
72, inciso I, da Lei n° 10.833/2003 e a diferença do ICMS, no prazo de 10 dias da
ciência, por não ter promovido uma das hipóteses previstas na legislação de regência
para extinção do regime, até 16/10/2004.
O importador apresentou, fls.169/170, a sua não concordância com a exigência
da multa regulamentar, o que motivou a presente autuação.
O autuado foi cientificado, fls174v., em 12/05/2005, tendo apresentando sua
Impugnação, em 13/06/2005, fls.175/180.
Em sua Impugnação o contribuinte alega, em apertada síntese, que;
- em 23/06/2004, solicitou tempestivamente, a prorrogação do prazo de
vencimento do regime para 16/12/2004, alegando que necessitava tal prazo,
para cumprir o cronograma de testes exigidos pelo importador;
- o pleito foi deferido parcialmente prorrogando-se o regime por mais três
meses, passando a vencer em 16/10/2004;
- em 18/10/2004, formalizou tempestivamente o recurso contra o indeferimento
parcial do pleito de prorrogação, para a DIANA-SRRF-8 3 RF, por se tratar de
admissão temporária vinculada a contrato de comodato, cujo prazo deveria ser
observado - negado provimento ao recurso que determinou no prazo de trinta
dias a reexportação do equipamento, a requerente atendeu prontamente;
- cientificada em 29/11/2004, em 17/12/2004 registrou a Declaração de
Importação n° 04/1294324-1, nacionalizando o bem ingressado no pais sob o
regime de admissão temporária, comprovando o recolhimento dos tributos
devidos;
- cumpriu todos os prazos, descabendo a multa apenada.
Juntou jurisprudência da 1a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes.
A Contribuinte recebeu a intimação no 279/2008 pela via postal em data de
14/10/2008 (Aviso de recebimento de fls. 219-verso/e-fls. 440), apresentando o Recurso
Voluntário de fls. 221-228 (e-fls. 443-457) por meio de protocolo físico em data de 13/11/2008,
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

pelo qual reitera os argumentos da impugnação, acima já mencionados, pedindo pela
improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já demonstrado em relatório e certificado às fls. 231 (e-fls. 463), o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve
ser conhecido.

2. Mérito
A autuação em análise teve por objeto o lançamento de crédito tributário a título
de multa de 10% (dez por cento) proporcional ao valor aduaneiro por descumprimento dos
requisitos do Regime de Admissão Temporária para a seguinte mercadoria:
 01 (um) REDUTOR PLANETÁRIO METSO/SEW, DE EIXOS
ORTOGONAIS,
EIXO
OCO
E
DISCO
DE
CONTRAÇÃO,
MONTAGEM COM BRAÇO DE TORQUE, ACOPLADO DIRETO AO
ROLO INFERIOR DA MOENDA, EQUIPADO COM UNIDADE DE
LUBRIFICAÇÃO FORÇADA (BOMBA ELÉTRICA, MANOMETRO E
CHAVE DE FLUXO E TROCADOR FE CALOR ÓLEO/ÁGUA) -
NÚMERO DE SÉRIE: W07841 - MODELO: PRK 131N 225-211/VHL.
O auto de Infração foi lavrado com fundamento legal no artigo 72, inciso I da Lei
no 10.833/031, concluindo o Auditor Fiscal que a opção pela extinção do regime em
conformidade com o inciso V do artigo 319 do Regulamento Aduaneiro2, deveria ter sido
adotada durante a vigência do regime, expirado em 16/10/2004, conforme ordena o artigo 319,
do Decreto n° 4.543/02, resultando em descumprimento do prazo estabelecido para aplicação e
vigência do regime especial.

1 Art. 72. Aplica-se a multa de:
I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária, ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos
ou prazos estabelecidos para aplicação do regime;

2 Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das seguintes providências, para
liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
V - despacho para consumo, se nacionalizados.

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

Em síntese, o regime de admissão temporária para o bem constante da DSI no
04/0007262-8 foi solicitado com base legal no inciso II do parágrafo 1° do artigo 4° da IN/SRF
no 285, de 14 de janeiro de 2003, sendo a contagem do prazo de 03 (três) meses a partir do
desembaraço aduaneiro.
Destaco que os registros constantes do processo ocorreram nas seguintes datas:
 25/03/2004: Protocolo do Requerimento de Concessão do Regime de
Admissão Temporária (fls. 01 – processo físico);
 26/03/2004: Registro da Declaração Simplificada de Importação n°
04/0007262-8;
 31/03/2004: Autorização do regime solicitado (fls. 36 – processo físico);
 16/04/2004: Desembaraço aduaneiro;
 16/07/2004: Vencimento do prazo de 3 (três) meses de vigência do
regime;
 23/06/2004: Pedido de prorrogação do prazo de vencimento do regime,
possibilitando o cronograma de testes exigidos pelo importador (fls. 52 –
processo físico);
 16/10/2004: Data final deferida para prorrogação do prazo (inciso III
do parágrafo 10 do artigo 10 da IN/SRF n° 285/2003, na redação dada
pelo artigo 10 da IN-SRF n° 317) (fls. 81 – processo físico);
 18/10/2004: Data em que a Recorrente apresentou o recurso previsto no
parágrafo 6° do art. 10 da IN n° 285, com pedido de reconsideração do
prazo concedido para que fosse observado o prazo do contrato de
comodato vinculado ao regime (fls. 16 a 23 – processo físico);
 25/11/2004: Data da emissão do PARECER/DIANA/SRRFO8 N°
317/2004, negando provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida e
determinando ao importador que, no prazo de 30 dias da ciência da
decisão, iniciasse o despacho de reexportação do bem admitido, sob pena
de execução do Termo de Responsabilidade e demais penalidades
cabíveis, pelo descumprimento do regime;
 29/11/2004: Ciência do despacho decisório que negou a prorrogação
requerida em recurso;
 29/12/2004: Prazo concedido para reexportação do equipamento,
considerando 30 (trinta) dias após a data de ciência da decisão ao recurso
interposto;
 17/12/2004: Data do registro da Declaração de Importação no 4/1294324-
1, perante a DRF de Uberaba, para nacionalização do bem ingressado no
País sob o regime de admissão temporária, com o recolhimento dos
tributos incidentes e até então suspensos em razão do regime solicitado.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

A Recorrente argumenta que:
i)
Interpôs o recurso previsto no parágrafo 6o do artigo 10 da Instrução
Normativa 285 da Secretaria da Receita Federal, de 14 de janeiro de
2003;
ii)
A multa aplicada com previsão no artigo 72 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 prevê incidência apenas sobre o descumprimento de
condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime;
iii)
Cumpriu todos os prazos determinados no despacho decisório, nos termos
previstos pelo parágrafo 12°, do art. 15 da IN 2853
Da análise dos autos, constata-se do Contrato de Comodato firmado em
09/12/2003 e acostado às fls. 16 (e-fls 33), que o equipamento descrito na Proposta n° 40878-
QUO2-R024 foi cedido pela empresa Autuada à denominada Compradora S.A. USINAS
CORURIPE AÇUCAR E ÁLCOOL, inicialmente a título de testes realizados durante a safra de
2004 para conhecimento das especificações técnicas e detalhes operacionais e, após, efetivação
da venda.
Destaco as seguintes condições expressas naquele instrumento:
CLAUSULA SEGUNDA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Considerando-se que o módulo mais relevante do equipamento será importado, pela
UNI_SYSTEMS, de países da Europa, as partes desde logo ajustam, com base nos
permissivos do artigo 27, inciso II, da Lei no 9.069/95, e do artigo 2°, inciso I, do
Decreto-lei n° 857/69, que o preço do equipamento será estabelecido em padrão
monetário vigente no Mercado Comum Europeu, ou seja, na importância equivalente a
€ 236,112,00 (duzentos e trinta e seis mil, cento e doze euros).
§ 3o. Tão-somente após a inspeção acima concretizada, a CORURIPE fará a opção de
compra, a qual será comunicada por escrito até o dia 05 (cinco) de Dezembro de 2004.
§ 4°. A confirmação quanto à venda pela UNI-SYSTEMS, será também por
escrito, até o dia 09 de Dezembro de 2004.

CLÁUSULA TERCEIRA - ENTREGA DO BEM
Os equipamentos, objetos deste contrato, serão entregues nas seguintes datas:
01/03/2004 para motor elétrico e inversor e, 10/04/2004 para o redutor planetário.
§ 2° - Uma vez avisada de que os equipamentos estão disponíveis, deverá a
CORURIPE iniciar e providenciar a retirada do equipamento, custeando, às suas
expensas, a armazenagem (se houver) o frete, o seguro do transporte, a carga e a
descarga.

3 Parágrafo 12. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos requerimentos a que se
referent os incisos II a V do caput, o beneficio deverá iniciar o despacho de reexporta cão dos bens em trinta dias da
data da ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência no Pais.
4 acionamento POWERPLUS6 para moenda, montado sobre o eixo do rolo inferior da moenda, composto por um
motor de 500 hp de potência instalada, acionado por um inversor de frequência, e um redutor planetário de 500 hp
de potência consumida.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

§ 3o - Além de providenciar a contratação seguro transporte antes de retirar as máquinas,
obriga-se a CORURIPE a contratar seguro especifico, junto a companhias nacionais de
primeira linha, caso exista cobertura para tais sinistros, contra perda total ou parcial,
seja a que título for (sobretudo contra incêndio) por valor igual ao preço deste contrato,
e com vigência até a data do vencimento da parcela única, figurando como
beneficiária a UNI-SYSTEMS. A apólice deve ser apresentada até a data de entrega
estabelecida no caput, como condição suspensiva para a entrega. Se houver renovação
da apólice, o valor não poderá ser inferior ao saldo devedor do prego.

CLAUSULA SÉTIMA CONDIÇÕES GERAIS
§ 2° - Este contrato será considerado rescindido de pleno direito, em caso de
falência, liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, devendo ser
notificada por escrito a parte adversa, observando-se o previsto no § 2° da Cláusula
Terceira na hipótese de sê-lo antes da entrega da máquina, e o direito à imediata
reintegração de posse do equipamento caso inadimplido o pagamento integral do preço
na data e condições avençadas. (sem destaques no texto original)
Com isso, denota-se que desde 09/12/2003, a Recorrente tinha inequívoco
conhecimento das condições da importação e dos prazos que deveriam ser cumpridos sobre o
bem objeto do regime pleiteado.
Todavia, o pleito foi fundamentado no art. 4°, § 1o, item II, da Instrução
Normativa SRF n° 285/03, alterada pela IN SRF n° 317 e 357/20035, com previsão de admissão
temporária com suspensão total do pagamento de tributos para bens submetidos a ensaios, testes
de funcionamento ou de resistência, conserto, reparo ou restauração.
Após, em data de 23/06/2004, o beneficiário do regime requereu a prorrogação do
prazo até 16/12/2004 e a mudança do enquadramento legal para art. 6° da Instrução Normativa
SRF n° 285/036.
Por sua vez, como já demonstrado acima, a prorrogação foi deferida até
16/10/2004, com fundamento no inciso III, parágrafo 1° do art. 10 da IN SRF no 285/03, com a
redação do art. 1° da IN SRF no 317/2003 (fls.81), tendo a interessada sido cientificada de que a
mesma só poderia ocorrer uma única vez, devendo, dentro do prazo da decisão denegatória,
adotar uma das providências do art. 15 da IN SRF n° 285/2003 para a extinção do regime.
Destaco, ainda, que somente em 18/10/2004 a Recorrente apresentou o recurso
com pedido de reconsideração, previsto no parágrafo 6° do art. 10 da IN n° 285 (fls. 16 a 23 –
processo físico), ou seja, após expirada a data final deferida para prorrogação do prazo.

5 Art. 4o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos
incidentes na importação, os bens destinados:
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se, ainda, na importação temporária de:
II - bens a serem submetidos a ensaios, testes de funcionamento ou de resistência, conserto, reparo ou restauração.

6 Art. 6o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária, com pagamento dos impostos de importação e
sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao tempo de permanência no País, os bens destinados à
prestação de serviços ou à produção de outros bens.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

E a nacionalização do bem ocorreu apenas em 17/12/2004, após o
PARECER/DIANA/SRRFO8 N° 317/2004, através o registro da Declaração de Importação n°
04/1294324-1.
O fato é que a extinção do regime ocorreu a destempo da previsão legal,
configurando-se, portanto, o descumprimento e incidência da penalidade.
Corroboro com a correta conclusão que embasou o r. voto condutor do Acórdão
recorrido:
No despacho de fls.83, foi enfatizado que "a prorrogação dar-se-á uma única vez,
devendo o interessado adotar, dentro do prazo fixado para a permanência dos bens no
pais, uma das providências do art.15 da citada norma para a extinção do regime, ficando
claro que não se tomará conhecimento de qualquer pleito que vise a extensão do prazo
além desta prorrogação",
Portanto, o contribuinte sabia das condições estabelecidas pela própria legislação, ou
seja, permanecer com o bem por mais três meses, no Pais, e, após, reexportá-lo ou
promover a extinção do regime mediante uma das demais hipóteses do art.15, dentro do
prazo de vigência do regime, como dispõe a própria norma....”
De fato, a Instrução Normativa SRF no 285, de 14 de janeiro de 2003, assim
previa:
Art. 10. Compete ao titular da unidade da SRF responsável pelo despacho aduaneiro a
concessão do regime de admissão temporária e a fixação do prazo de permanência dos
bens no País, bem assim a sua prorrogação.
§ 1o O prazo de permanência será fixado:
I - pelo prazo contratado de arrendamento operacional, de aluguel, de empréstimo ou de
prestação de serviços, prorrogável na mesma medida deste, na hipótese de importação
para utilização econômica; ou
II - em até três meses, nos demais casos, prorrogável, uma única vez, por igual
período.
§ 2o Na fixação do prazo, a autoridade aduaneira levará em conta a finalidade a que se
destinam os bens e o tempo necessário ao cumprimento dos trâmites para a sua
reexportação.
§ 3o A prorrogação do prazo de vigência do regime pode ser concedida por titular de
unidade local da SRF diversa daquela em que ocorreu o despacho de admissão.
§ 4o Na hipótese do § 3o, a unidade da SRF de despacho deverá ser informada sobre a
prorrogação.
§ 5o A prorrogação do regime fica condicionada à prestação de nova garantia.
§ 6o Do indeferimento do pedido de concessão do regime de admissão temporária ou de
prorrogação do prazo de vigência, baseado em decisão fundamentada, caberá, no prazo
de até trinta dias, a apresentação de recurso voluntário, ao Superintendente Regional da
Receita Federal da respectiva região fiscal. (sem destaque no texto original)
Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência
do bem no País:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livre de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-lo;
III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro, nos termos da Instrução Normativa SRF
no 121, de 11 de janeiro de 2002; ou
V - despacho para consumo. (sem destaque no texto original)

Por sua vez, o Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/2003) vigente na época
dos fatos, estabelecia que:
Art. 265. Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria admitida em um regime
aduaneiro especial ou aplicado em área especial para outro, observadas as condições e
os requisitos próprios do novo regime e as restrições estabelecidas em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal. (sem destaque no texto original)
Art. 306. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a
importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com
suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de
utilização econômica, n forma e nas condições deste Capítulo (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 75, e Lei no 9.430, de 1996, art. 79).
Art. 310. Para a concessão do regime, a autoridade aduaneira deverá observar o
cumprimento cumulativo das seguintes condições (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 75, §
1o, incisos I e III):
I - importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio
julgado idôneo;
II - importação sem cobertura cambial;
III - adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados;
IV - constituição das obrigações fiscais em termo de responsabilidade; e
V - identificação dos bens.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal disporá sobre a forma de identificação
dos bens referidos no inciso V.
Art. 312. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de vigência do
regime, que será contado do desembaraço aduaneiro.
§ 1o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a data do
desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela autoridade aduaneira
para permanência da mercadoria no País, considerado, inclusive, o prazo de
prorrogação, quando for o caso.
§ 2o Na fixação do prazo ter-se-á em conta o provável período de permanência dos bens,
indicado pelo beneficiário. (sem destaque no texto original)
Art. 313. O prazo de vigência do regime será fixado observando-se o disposto nos arts.
262 e 263.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002710/2005-77

§ 1o Não será aceito pedido de prorrogação apresentado após o termo final do
prazo fixado para permanência dos bens no País. (sem destaque no texto original)
Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma
das seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de
responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados. (sem destaque no texto original)
Com isso, expirado o prazo de admissão sem as providências determinadas pelo
artigo 15 da Instrução Normativa SRF no 285, de 14 de janeiro de 2003 e artigo 319 do Decreto
n° 4.543/2003, acima citados, é devida a imposição da multa prevista pelo artigo 72, inciso I da
Lei no 10.833/2003, motivo pelo qual está correta e deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital